Tribunal: TRF3
Processo: 5027348-53.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
394/821)

5027348-53.2018.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 03/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DOS AGRAVANTES NO POLO ATIVO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I - Da análise dos documentos trazidos aos autos, denota-se que os fundamentos externados na decisão agravada revestem-se de plausibilidade jurídica, qual seja, o título condenatório formado nestes autos destina-se a reparar, moral e materialmente, apenas a autora originária da demanda, filha da falecida, Iraci da Silva Barbosa, sendo inviável que, posteriormente, outros parentes que não são sucessores civis diretos de Iraci da Silva Barbosa, pretendam receber valores destinados à reparação dos danos morais e materiais sofridos por essa última em razão do falecimento de Nair Ribeiro da Silva.

II - Agravo de instrumento desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5027348-53.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: IRISTEU DA SILVA, FABIO FRANCISCO FERREIRA DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: GILBERTO ALVES TORRES - SP102132-A

Advogado do(a) AGRAVANTE: GILBERTO ALVES TORRES - SP102132-A

AGRAVADO: WILSON RICARDO DA SILVA BARBOSA, WALKIRIA ALESSANDRA DA SILVA BARBOSA, UNIAO FEDERAL

Advogado do(a) AGRAVADO: ALEXSANDRO TADEU JANUARIO DE OLIVEIRA - SP152754

Advogado do(a) AGRAVADO: ALEXSANDRO TADEU JANUARIO DE OLIVEIRA - SP152754

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5027348-53.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: IRISTEU DA SILVA, FABIO FRANCISCO FERREIRA DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: GILBERTO ALVES TORRES - SP102132-A

Advogado do(a) AGRAVANTE: GILBERTO ALVES TORRES - SP102132-A

AGRAVADO: WILSON RICARDO DA SILVA BARBOSA, WALKIRIA ALESSANDRA DA SILVA BARBOSA, UNIAO FEDERAL

Advogado do(a) AGRAVADO: ALEXSANDRO TADEU JANUARIO DE OLIVEIRA - SP152754

Advogado do(a) AGRAVADO: ALEXSANDRO TADEU JANUARIO DE OLIVEIRA - SP152754

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto por Iristeu da Silva e outro contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de habilitação dos agravantes visando o recebimento do valor que seria pago pela União Federal aos agravados.

Sustentam os agravantes, em síntese, que fazem jus a inclusão como herdeiros, para fins de recebimento do valor da indenização que a eles também compete e que também lhes é de direito.

Com contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5027348-53.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: IRISTEU DA SILVA, FABIO FRANCISCO FERREIRA DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: GILBERTO ALVES TORRES - SP102132-A

Advogado do(a) AGRAVANTE: GILBERTO ALVES TORRES - SP102132-A

AGRAVADO: WILSON RICARDO DA SILVA BARBOSA, WALKIRIA ALESSANDRA DA SILVA BARBOSA, UNIAO FEDERAL

Advogado do(a) AGRAVADO: ALEXSANDRO TADEU JANUARIO DE OLIVEIRA - SP152754

Advogado do(a) AGRAVADO: ALEXSANDRO TADEU JANUARIO DE OLIVEIRA - SP152754

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator): Trata-se de recurso versando matéria de habilitação dos agravantes no polo ativo da execução para fins de recebimento de indenização.

O juiz de primeiro grau decidiu a questão nos seguintes termos:

"Trata-se de cumprimento de acórdão condenatório, título formado por IRACI DA SILVA BARBOSA contra a UNIÃO FEDERAL. Após o falecimento da autora originária, foi homologada a habilitação de seus sucessores: Wilson Ricardo da Silva Barbosa e Walkiria Alessandra da Silva Barbosa (fl. 402). Iristeu da Silva e Fábio Francisco Ferreira da Silva requereram, posteriormente, a habilitação no pólo ativo da execução (fls. 416/419). Sustentam que Iraci da Silva Barbosa, autora originária, ingressou com a demanda indenizatória em razão do falecimento de sua mãe, Nair Ribeiro da Silva. No entanto, Nair Ribeiro da Silva teria tido mais dois filhos além da autora originária: Irineu da Silva (já falecido) e Iristeu da Silva. Aduzem que, na qualidade de filho e neto de Nair Ribeiro da Silva, também fariam jus ao pagamento da indenização reconhecida judicialmente a Iraci da Silva Barbosa. Assim, pleiteiam a suspensão da expedição de alvarás em favor de Wilson e Walkiria, sucessores da autora originária, e a sua habilitação nos autos. Os sucessores da autora originária, Wilson e Walkiria, e a União Federal se manifestaram às fls. 431/437 e 439.Eis a síntese do necessário. Passo a decidir. O pedido de habilitação de Iristeu da Silva e Fábio Francisco Ferreira da Silva deve ser indeferido. O título condenatório formado nestes autos e ora executado destinava-se a reparar, moral e materialmente, apenas a autora originária da demanda, filha da falecida, Iraci da Silva Barbosa. Inviável que, posteriormente, outros parentes que não são sucessores civis diretos de Iraci da Silva Barbosa, pretendam receber valores destinados à reparação dos danos morais e materiais sofridos por essa última em razão do falecimento de Nair Ribeiro da Silva. Aplicação do artigo 506 do Código de Processo Civil. Observo, ainda, que não havia litisconsórcio obrigatório no pólo ativo da ação indenizatória, de modo que nada impedia Iraci da Silva Barbosa, filha da vítima, de pleitear a condenação da União Federal ao pagamento de danos morais e materiais pela perda de sua genitora, independentemente da presença de outros parentes da falecida, Nair Ribeiro da Silva. Diante do exposto, indefiro o pedido de fls. 416/419.Providencie a Secretaria o total cumprimento ao despacho de fl. 413.Int.”

No caso, apenas os descendentes de Iraci estão aptos a se habilitar na medida em que a indenização integra o espólio de Iraci e não de Nair, como bem assinalado na decisão agravada ao concluir que “O título condenatório formado nestes autos e ora executado destinava-se a reparar, moral e materialmente, apenas a autora originária da demanda, filha da falecida, Iraci da Silva Barbosa. Inviável que, posteriormente, outros parentes que não são sucessores civis diretos de Iraci da Silva Barbosa, pretendam receber valores destinados à reparação dos danos morais e materiais sofridos por essa última em razão do falecimento de Nair Ribeiro da Silva”.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DOS AGRAVANTES NO POLO ATIVO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I - Da análise dos documentos trazidos aos autos, denota-se que os fundamentos externados na decisão agravada revestem-se de plausibilidade jurídica, qual seja, o título condenatório formado nestes autos destina-se a reparar, moral e materialmente, apenas a autora originária da demanda, filha da falecida, Iraci da Silva Barbosa, sendo inviável que, posteriormente, outros parentes que não são sucessores civis diretos de Iraci da Silva Barbosa, pretendam receber valores destinados à reparação dos danos morais e materiais sofridos por essa última em razão do falecimento de Nair Ribeiro da Silva.

II - Agravo de instrumento desprovido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.